Tribunal: TJDFT
Processo: 0726470-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Processo : 0726470-89.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 131567910 dos autos originários n. 0710372-02.2022.8.07.0009) que indeferiu a tutela de urgência para compelir a construtora ré, aqui agravada, a entregar as chaves do imóvel adquirido pela agravante sem o pagamento da correção monetária exigida para a entrega da unidade. A agravante sustenta que pagou todos os valores descritos no contrato de compra e venda do imóvel, mas foi surpreendida com a cobrança da quantia de R$ 30.100,00, a título de INCC, para receber a unidade. Relata que “a construtora em momento algum formalizou essa cobrança, não explicou de onde surgiu tais valores, se recusa a entregar uma cobrança formalizada”. Argumenta que já vem arcando com o pagamento do condomínio, da parcela do financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, além do aluguel para sua moradia. Alega que não pode ser privada de receber o imóvel adquirido por intermédio do programa Minha Casa, Minha Vida, salientando que pagará o valor cobrado, caso ao final da demanda se confirme que é devido. Requer, liminarmente, que a construtora agravada proceda à vistoria e entregue à agravante as chaves do imóvel indicado. No mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro presente requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A Lei n. 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, entre eles o art. 421 do Código Civil, que passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Com efeito, o art. 421-A, inserido no diploma civilista com o advento da aludida norma, dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. O escopo da lei é garantir que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, bem como a alocação de riscos definidos pelos contratantes, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (art. 421-A, incisos I, II e III do Código Civil). No caso, a cláusula nona do contrato celebrado entre as partes prevê a responsabilidade do comprador pela atualização do valor do imóvel, senão vejamos: CLÁUSULA NONA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS O (A) ADERENTE declara, para todos os fins de direito e para que se produzam todos os seus legais efeitos, que tem ciência dos fatos e condições a seguir descritos: [...] III. Que é de sua inteira responsabilidade a aprovação do financiamento junto ao agente financeiro, ficando ainda responsável pela integralização da diferença entre o valor a ser financiado e o valor da unidade. (id. 129956190 – p. 10 na origem). (Sublinhado) Já a escritura de compra e venda formalizada junto à Caixa Econômica Federal estabelece reajuste contratual nos seguinte termos: REAJUSTE DO CONTRATO O contrato prevê a correção mensal do saldo devedor pelo mesmo índice de correção monetária das contas vinculadas do FGTS e o recálculo mensal das prestação de amortização. É importante informar que os reajustes do contrato não dependem do reajuste dos rendimentos do(s) devedor(es). (id. 129957447 – p. 22 na origem) Do cotejo dos documentos acostados aos autos, não entrevejo desacerto na cobrança da correção monetária exigida para a entrega da unidade imobiliária adquirida pela agravante em 21/05/2020, com entrega prevista para maio de 2022, ou seja, dois anos depois. Isso porque o Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) é calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) para aplicação em contratos de promessa de compra de imóveis, com o propósito de atualizar o saldo devedor do contrato, em razão das oscilações de valores de materiais ocorridas no mercado de construção civil. A taxa é acrescida à prestação para que a construtora não tenha que pagar sozinha pela inflação do preço dos materiais. Além disso, imperativo oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para que a construtora agravada esclareça a natureza da cobrança realizada em desfavor da agravante. Daí, ausente a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator